Tribunal: TJDFT
Processo: 0105628-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0105628-33.2005.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROGÉRIO SANTOS SOARES DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com o precedente do STF, julgado sob o regime de repercussão geral (RE 560.900/DF – Tema 22) (ID 18943980). Aponta omissão consubstanciada na ausência de manifestação sobre a distinção entre a situação fática constante nos autos e àquela analisada no precedente. Para tanto, afirma que o caso concreto versa sobre promoção, processo seletivo interno destinado ao Quadro de Acesso por Merecimento e Antiguidade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, ao passo que o repetitivo estabilizou controvérsia sobre à participação em concurso público de candidato que responde à processo criminal. Acrescenta que, da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, identifica-se que o tema se reporta às expressões “concurso público”, “cláusula de edital”, e “certame”, diferenciando-se da presente hipótese. Pugna, assim, pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, e, por consequência, a devolução dos autos ao órgão julgador, ou, sucessivamente, o encaminhamento do recurso ao Supremo Tribunal Federal. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. No caso dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão não padece de qualquer vício. Isso porque, o voto condutor do representativo da controvérsia, no item I, que trata da hipótese posta em discussão, fixou: O caso concreto apresenta a particularidade de não se tratar propriamente de ingresso no serviço público, mas de progressão funcional, uma vez que o ora recorrido já é soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, e pretendia participar do Curso de Formação de Cabos Policiais Militares Combatentes. No entanto, a repercussão geral reconhecida não distinguiu entre as situações e, de fato, devem ambas ser tratadas à luz dos mesmos princípios jurídicos. (g.n.). Oportuno registrar, ainda, que a aplicação do regime disciplinador da repercussão geral, com a observância do decidido no citado paradigma, deu-se em cumprimento de determinação proveniente da própria Corte Suprema (ID 18943980). Logo, constata-se que, na hipótese ora em análise, não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Por fim, cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019